Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA APENADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II – A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar à recorrente quando não demonstrado que a sua presença seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, que estão devidamente assistidos pela avó materna e outros familiares.
IV – Recurso de agravo em execução desprovido.